Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700339-74.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LIANA GUMES PORTELLA DE ALMEIDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-apelante para manifestar-se, em cinco dias, quanto a possível inovação recursal em relação ao pedido de restituição de valores. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 28 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora